Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705310-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento em que se discute o valor do PASEP, indeferindo pedido de gratuidade judiciária, ao argumento de que os documentos apresentados não foram suficientes para a concessão do benefício. Aduz a Recorrente ter o julgador singular se utilizado do rendimento bruto constante na portaria; contudo, os seus rendimentos estão comprometidos com a manutenção e sustento de sua família, não podendo dispor de qualquer quantia para pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. Requer a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ou a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça recursal, considerando a declaração de hipossuficiência juntadas aos presentes autos. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem tão somente conceder o efeito suspensivo da decisão guerreada até final julgamento de mérito, vez que há perigo iminente de extinção do feito por falta de recolhimento das custas. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Oficie-se ao Juiz da causa para que tome ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator